Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723152-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAYAN FEITOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente RAYAN FEITOSA DA SILVA, (28 anos, nascido em 27/10/1992) que encontra-se preso em face do suposto cometimento dos ilícitos previstos no art. 129, §9° do Código Penal, c/c art. 5°, inciso II, da Lei 11.340/06. A autoridade impetrada é o Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, que decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente na audiência de custódia, a despeito de o Ministério Público ter pleiteado a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares para o ora paciente. O Impetrante alega a nulidade da decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, já que a Defesa e o Ministério Público opinaram pela concessão da liberdade provisória, não havendo representação da autoridade policial, aduzindo, também, estarem ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir[1]”. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. No caso, embora o impetrante afirme não haver qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória, isso não se mostra possível. Não desconheço que com o advento da Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do Código de Processo Penal deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Do mesmo modo, não ignoro as recentes decisões desta Corte e das Cortes Superiores em sentido contrário, porém, estas não possuem efeito vinculante. Todavia, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos necessários para tanto. Ora, o paciente foi preso em flagrante por ter agredido sua filha de 09 anos de idade. Segundo sua mãe, é usuário de drogas, sai todas as noites com sua companheira para comprar drogas, deixando os filhos abandonados em casa. A genitora do paciente ainda relata que as crianças são sempre “espancadas” pelos pais. A meu ver, a gravidade dos fatos e o perigo a que a vítima e os irmãos estão expostos, quando em contato com o paciente, justificam sua segregação, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no ato atacado. Desta forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a integridade da vítima em face de seu parentesco com o agressor e do histórico de agressões anteriores, especialmente considerando que ambos residem no mesmo local e que não seria possível, apenas com a imposição de medidas cautelares, assegurar que o paciente se mantivesse distante da vítima. Portanto, entendo que no caso em tela, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar o melhor interesse da criança, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, afrontado com a prática delitiva. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312 Brasília, 19 de julho de 2021 18:37:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator